Tribunal: TJSP
Processo: 1500532-58.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Estelionato. Preliminar de decadência em razão de ausência de representação do ofendido no prazo de seis meses rejeitada. Materialidade e autoria evidenciadas. Dolo manifesto. Apelante que, na posse de cártula relativa à conta corrente encerrada e de titularidade de pessoa jurídica, ingressa no estabelecimento-vítima simulando interesse na compra de alguns produtos, entrega referida cártula a

Ementa:
Estelionato. Preliminar de decadência em razão de ausência de representação do ofendido no prazo de seis meses rejeitada. Materialidade e autoria evidenciadas. Dolo manifesto. Apelante que, na posse de cártula relativa à conta corrente encerrada e de titularidade de pessoa jurídica, ingressa no estabelecimento-vítima simulando interesse na compra de alguns produtos, entrega referida cártula a título de suposto pagamento, já preenchida em valor superior ao da compra e dali se evade na posse do respectivo troco, no importe de R$ 626,89. Cártula que, depositada, não é compensada pela casa bancária emissora, sendo devolvida pela alínea 13 (conta encerrada). Estabelecimento-vítima que não suportou maiores prejuízos apenas porque a entrega dos produtos foi condicionada à compensação do cheque, o que não ocorreu. Acusado que, posteriormente, não é localizado pela vítima, a qual não conseguiu contatá-lo, também, por meio da linha de telefonia móvel fornecida. Relatos do representante da empresa-vítima e da funcionária em sintonia, inclusive, com os relatos do réu que, embora tenha mencionado desconhecer irregularidades na cártula, admite a realização da compra e o recebimento do troco. Versão exculpatória isolada. Condenação bem decretada. Penas ligeiramente reduzidas. Regime fechado adequado em face da má personalidade do apelante, dos maus antecedentes e da tríplice reincidência específica. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pela empresa-vítima. Condenação em custas mantida. Apelo parcialmente provido, rejeitada a preliminar.